Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-77.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009676-77.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. TAXA DE COLETA DE LIXO. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Cuiabá, mantendo-se a sentença que reconheceu a validade das Certidões de Dívida Ativa e a regularidade da cobrança tributária relativa à taxa de coleta de lixo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos previstos no CTN e na Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à individualização da origem e do fundamento legal dos créditos tributários; e (ii) saber se a taxa de coleta de lixo instituída pelo Município observa os requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade do serviço público remunerado.

III. Razões de decidir

3. As Certidões de Dívida Ativa constantes dos autos contêm os elementos essenciais exigidos pelo CTN, art. 202, e pela Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, possibilitando a identificação do sujeito passivo, da natureza da obrigação, dos fundamentos legais da cobrança e dos valores exigidos.

4. Nos termos da Lei nº 6.830/1980, art. 3º, a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado produzir prova robusta apta a afastar a legitimidade do título executivo, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

5. Eventual irregularidade meramente formal desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade da CDA, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas.

6. A alegação de inexistência de regular constituição do crédito tributário não prospera, diante da ausência de prova concreta de violação ao devido processo legal administrativo ou de supressão do direito de defesa.

7. A taxa de coleta de lixo mostra-se compatível com o art. 145, II, da CF/1988, sendo constitucional a cobrança decorrente de serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares, conforme entendimento consolidado pelo STF na Súmula Vinculante nº 19.

8. O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada, revelando mera reiteração de teses já enfrentadas e adequadamente rejeitadas na decisão monocrática agravada

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As Certidões de Dívida Ativa que contêm os elementos previstos no CTN e na Lei nº 6.830/1980 gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário. 2. A cobrança de taxa de coleta de lixo é constitucional quando vinculada à prestação de serviço público específico e divisível, nos termos do art. 145, II, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 19 do STF. 3. Irregularidade formal desacompanhada de demonstração de prejuízo não enseja nulidade da CDA.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 360866857), que negou provimento à apelação cível manejada nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cuiabá, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos e reconheceu a higidez das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

Nas razões do presente agravo interno, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática teria deixado de apreciar adequadamente as teses recursais, insistindo na nulidade das CDAs por ausência de individualização do fundamento legal da cobrança e deficiência quanto à identificação da origem dos créditos, bem como na ilegalidade da taxa de coleta de lixo, ao argumento de inexistência de demonstração da divisibilidade e especificidade do serviço prestado.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria realizado indevida ampliação dos fundamentos da sentença, afastando-se das questões efetivamente suscitadas no recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o agravo interno apenas reproduz argumentos já examinados e rejeitados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

A intervenção ministerial foi dispensada nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 360866857), que negou provimento à apelação cível manejada nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cuiabá, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos e reconheceu a higidez das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à validade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, bem como à legalidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.

Sustenta o agravante que as CDAs seriam nulas por não atenderem aos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, afirmando inexistir individualização adequada da origem e fundamento legal dos créditos executados.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a identificação do devedor, a origem, natureza e fundamento legal do débito, a quantia devida, os acréscimos legais, a data da inscrição e, sendo o caso, o número do processo administrativo.

Por sua vez, o art. 3º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, as Certidões de Dívida Ativa colacionadas aos autos contêm os elementos essenciais exigidos pela legislação de regência, possibilitando a perfeita identificação da obrigação executada, da natureza do crédito, dos fundamentos legais da cobrança e dos encargos incidentes.

Com efeito, a parte agravante não trouxe qualquer elemento a infirmar a presunção de legitimidade e exigibilidade da CDA, sendo esta, portanto, plenamente válida e exigível.

A alegação genérica de ausência de individualização do débito não se revela suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos títulos executivos.

Conforme documentado nos autos, as CDAs indicam o sujeito passivo, os valores exigidos, a natureza da exação, os dispositivos legais aplicáveis e os respectivos números de inscrição, circunstâncias que asseguram plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, eventual irregularidade meramente formal, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo à defesa do executado, não possui aptidão para ensejar a nulidade do título executivo, incidindo, na hipótese, o princípio da instrumentalidade das formas.

A propósito, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não desconstituída pelo agravante.

[...]

Tese de julgamento:

"1. Certidões de Dívida Ativa regularmente emitidas presumem-se líquidas e certas, cabendo ao devedor infirmar essa presunção com provas robustas.

[...]

(N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No tocante à alegada ausência de regular constituição do crédito tributário, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal.

A parte agravante não produziu prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos de lançamento e inscrição em dívida ativa.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos evidenciam que os créditos foram regularmente constituídos, inexistindo demonstração concreta de violação ao devido processo legal administrativo.

Cumpre destacar que a mera alegação de inexistência de processo administrativo individualizado, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo ou de supressão do direito de defesa, não conduz automaticamente à nulidade da cobrança.

No que se refere à taxa de coleta de lixo, também não prospera a tese recursal.

A Constituição Federal, em seu art. 145, II, admite a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa destinada à remuneração dos serviços de coleta, remoção e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, desde que observados os requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço.

Nesse sentido, dispõe a Súmula Vinculante nº 19:

“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”

No caso concreto, a agravante limita-se a formular alegações genéricas acerca da suposta ausência de individualização do custo do serviço, sem, contudo, demonstrar concretamente qualquer ilegalidade específica na base de cálculo ou na sistemática de cobrança adotada pelo Município.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica elemento probatório capaz de infirmar a presunção de legitimidade da exação municipal.

Além disso, a decisão agravada examinou adequadamente todas as questões devolvidas pela apelação, inexistindo qualquer extrapolação dos limites da lide ou inovação argumentativa indevida.

Portanto, ausente qualquer elemento novo apto a modificar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026